Tribunal: TJDFT
Processo: 0720959-18.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0720959-18.2019.8.07.0000 EMBARGANTE: INSTITUTO CIENTIFICO DE ENSINO SUPERIOR E PESQUISA - ICESP EMBARGADO: REGINALDO DE JESUS PINHEIRO FILHO, ANA ANGELICA GONCALVES PAIVA, BRB BANCO DE BRASILIA SA, HELANE HONORIO PAIVA BEZERRA DE MELO, HOUTEN RJ PARTICIPACOES S/A DECISÃO Indefiro o pedido de id 20831219, porquanto o julgamento do agravo de instrumento já foi certificado nos autos principais (id 74595266 - 0008585-91.2008.8.07.0001). Ademais, eventual descumprimento da decisão do Tribunal, poderá ser objeto de reclamação (CPC 988 e RITJDFT 196). Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responderem aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 12/11/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR